Tribunal: STJ
Processo: 5019027-81.2023.8.21.0141
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2237561 - RS (2025/0388337-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VERA REGINA BERTOTE NETO SILVEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO BERTOTE NETO SILVEIRA - RS084676
DAVI NETO GALEGO - RS121936
RECORRIDO
: NU
PAGAMENTOS
S.A.
-
INSTITUICAO
DE
PAGAMENTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA DE JUROS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, com óbice de conhecimento pela incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
2. A sentença julgou parcialmente procedente para limitar os juros à taxa média de
mercado, descaracterizar a mora e determinar a devolução simples dos valores
cobrados em excesso após compensação, rejeitando os demais pedidos e fixando
honorários em R$ 1.000,00.
3. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a validade da
capitalização inferior à anual quando expressamente pactuada, indeferiu majoração
dos honorários e rejeitou embargos de declaração, apenas afastando honorários
recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a capitalização diária de juros, sem
indicação da taxa diária no contrato, viola o
III, do Código de Defesa do
art. 6,
Consumidor por insuficiência de informação; e (ii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à imprescindibilidade de informação da taxa diária para
validade da capitalização diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido se alinhou aos Temas n.
246 e 247 do STJ e às Súmulas n. 530 e n. 541, ao admitir capitalização inferior à
anual quando expressamente pactuada e com taxa anual superior ao duodécuplo da
mensal.
6. A orientação consolidada da Segunda Seção exige pactuação expressa e clara da
capitalização; para diária, demanda informação da taxa diária, mas o acórdão
Documento eletrônico VDA53227319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: e8bbde4a-031d-4191-a0c8-1e92ff60349c

estadual reconheceu tão somente a capitalização inferior à anual com base na taxa
anual superior ao duodécuplo da mensal, razão pela qual o recurso especial não é
conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o conhecimento do
Tese de julgamento
recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte sobre a capitalização de juros em periodicidade inferior à
anual, expressamente pactuada.”
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, c; CDC,
III; CPC, arts. 85, §
art. 105,
art. 6,
11, § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 530; STJ, Súmula n. 541; STJ,
Súmula n. 83; STJ, Recurso especial n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
STJ, Agravo regimental
14/10/2020;
no agravo em recurso especial n. 429.029/PR, relator Ministro Marco Buzzi,
Segunda Seção, julgado em 9/3/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
09/12/2025
16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53227319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 16:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: e8bbde4a-031d-4191-a0c8-1e92ff60349c

RECURSO ESPECIAL No 2237561 - RS (2025/0388337-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: VERA REGINA BERTOTE NETO SILVEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO BERTOTE NETO SILVEIRA - RS084676
DAVI NETO GALEGO - RS121936
RECORRIDO
: NU
PAGAMENTOS
S.A.
-
INSTITUICAO
DE
PAGAMENTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CAPITALIZAÇÃO
DIÁRIA DE JUROS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, com óbice de conhecimento pela incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
2. A sentença julgou parcialmente procedente para limitar os juros à taxa média de
mercado, descaracterizar a mora e determinar a devolução simples dos valores
cobrados em excesso após compensação, rejeitando os demais pedidos e fixando
honorários em R$ 1.000,00.
3. A Corte de origem negou provimento à apelação, manteve a validade da
capitalização inferior à anual quando expressamente pactuada, indeferiu majoração
dos honorários e rejeitou embargos de declaração, apenas afastando honorários
recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a capitalização diária de juros, sem
indicação da taxa diária no contrato, viola o
III, do Código de Defesa do
art. 6,
Documento eletrônico VDA52686536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:33
Código de Controle do Documento: db538868-ecb5-4aae-84c3-4a9bc0b050ea

Consumidor por insuficiência de informação; e (ii) saber se há divergência
jurisprudencial quanto à imprescindibilidade de informação da taxa diária para
validade da capitalização diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide a Súmula n. 83 do STJ porque o acórdão recorrido se alinhou aos Temas n.
246 e 247 do STJ e às Súmulas n. 530 e n. 541, ao admitir capitalização inferior à
anual quando expressamente pactuada e com taxa anual superior ao duodécuplo da
mensal.
6. A orientação consolidada da Segunda Seção exige pactuação expressa e clara da
capitalização; para diária, demanda informação da taxa diária, mas o acórdão
estadual reconheceu tão somente a capitalização inferior à anual com base na taxa
anual superior ao duodécuplo da mensal, razão pela qual o recurso especial não é
conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 do STJ para obstar o conhecimento do
Tese de julgamento
recurso especial quando o acórdão recorrido está em consonância com a
jurisprudência desta Corte sobre a capitalização de juros em periodicidade inferior à
anual, expressamente pactuada.”
Dispositivos relevantes citados: CF,
III, c; CDC,
III; CPC, arts. 85, §
art. 105,
art. 6,
11, § 2o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 530; STJ, Súmula n. 541; STJ,
Súmula n. 83; STJ, Recurso especial n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
STJ, Agravo regimental
14/10/2020;
no agravo em recurso especial n. 429.029/PR, relator Ministro Marco Buzzi,
Segunda Seção, julgado em 9/3/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VERA REGINA BERTOTE
NETO SILVEIRA, com fundamento no
III,
, da Constituição Federal,
art. 105,
c
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em apelação
cível nos autos de crédito direto ao consumidor;
Documento eletrônico VDA52686536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:33
Código de Controle do Documento: db538868-ecb5-4aae-84c3-4a9bc0b050ea

O julgado foi assim ementado (fl. 168):

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE
JUROS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto à capitalização de juros, a controvérsia foi pacificada pelo Superior
Tribunal de Justiça (Tema 246 e 247). A capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano é permitida em contratos posteriores a
desde que
31/03/2000,
expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao
duodécuplo da mensal. No presente caso, a taxa de juros pactuada encontra-se em
conformidade com os referidos parâmetros, não havendo abusividade.
2. Majoração dos honorários: O arbitramento de honorários por apreciação
equitativa, conforme o
§ 8o, do CPC, é possível apenas quando o proveito
art. 85,
econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for baixo. A decisão do STJ
no Tema 1076 orienta que, em casos de baixa complexidade e pequeno valor, a
fixação equitativa é admissível. No presente caso, o valor arbitrado (R$ 1.000,00) está
em consonância com os parâmetros legais, não havendo motivo para majoração.
RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação do artigo 6, III, do Código de Defesa do Consumidor, porque a
capitalização diária de juros, sem indicação expressa da taxa diária no contrato, viola
o dever de informação e compromete a transparência contratual, visto que a mera
previsão de capitalização diária, ao lado das taxas mensal e anual, é insuficiente para
permitir o controle prévio dos encargos pelo consumidor.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação desta Corte
quanto à imprescindibilidade de informação da taxa diária para validade da
capitalização diária, indicando precedentes do STJ que exigem a taxa diária nos
contratos bancários com capitalização nessa periodicidade (REsp 1.568.290/RS;
.
REsp 1.826.463/SC; REsp 1.998.342/RS)
Documento eletrônico VDA52686536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:33
Código de Controle do Documento: db538868-ecb5-4aae-84c3-4a9bc0b050ea

Requer o provimento do recurso para reforme o acórdão recorrido,
reconhecendo a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros
remuneratórios ante a ausência de indicação da taxa diária no contrato, com a
consequente adequação do encargo às balizas legais.
Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de revisão de contrato de empréstimo
pessoal em que a parte autora pleiteou limitar os juros remuneratórios à taxa média
de mercado à época da contratação, descaracterizar a mora, afastar a capitalização
diária dos juros e repetir valores pagos a maior, com correção e juros de mora.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado (5,55% a.m.),
descaracterizar a mora, determinar a devolução dos valores cobrados em excesso
com repetição simples do indébito após compensação, e rejeitar os demais pedidos;
fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 em favor da autora.
A Corte estadual negou provimento à apelação da autora, mantendo a
sentença quanto à possibilidade de capitalização inferior à anual com base nos
Temas n. 246 e 247 do STJ, e indeferiu a majoração dos honorários; nos embargos
de declaração, corrigiu erro material para afastar a majoração de honorários recursais
por ausência de honorários fixados contra a apelante na origem.
I - Capitalização dos juros
A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 973.827/RS (Temas n.
246 e 247), processado segundo o rito previsto no
-C do CPC de 1973,
art. 543
decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
Documento eletrônico VDA52686536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:33
Código de Controle do Documento: db538868-ecb5-4aae-84c3-4a9bc0b050ea

ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n. 530
do STJ.
Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade inferior
à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula n. 541 do STJ).
Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção,
admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse caso,
não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado mas também a
referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de informação
do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida.
Eis a ementa do precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR.
(EN.
3/STJ).
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA
NÃO
INFORMADA.
VIOLAÇÃO
AO
DEVER
DE
INFORMAÇÃO.
ABUSIVIDADE.
1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em
que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações
claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no
contrato, e das respectivas taxas.
3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na
hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também,
informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a
possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado
específico da Terceira Turma.
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar
de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido
pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
Documento eletrônico VDA52686536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:33
Código de Controle do Documento: db538868-ecb5-4aae-84c3-4a9bc0b050ea

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS. (
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.826.463/SC,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
14/10/2020,
29/10/2020.

Isto é, para que seja admitida a cobrança da capitalização diária, é
necessária a previsão expressa de sua periodicidade e da taxa diária, não sendo
suficiente a menção às taxas efetivas anual e mensal no contrato.
Nessa mesma linha de raciocínio, ressalte-se ainda que, para as hipóteses
em que, nos autos, não for apresentado o contrato revisado, a Segunda Seção já
sedimentou entendimento no sentido de que é inviável presumir o ajuste do encargo,
de maneira que deve ser afastada sua cobrança em qualquer periodicidade.
A propósito, a ementa do julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO NÃO EXIBIDO - TRIBUNAL A QUO QUE AFIRMA SER
NECESSÁRIA A EXPRESSA PACTUAÇÃO PARA A COBRANÇA DO
ENCARGO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - IRRESIGNAÇÃO DA CASA
BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO - ÓRGÃO COLEGIADO DA QUARTA TURMA AFETANDO O
JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL À SEGUNDA
SEÇÃO.
Hipótese: Possibilidade de cobrança de capitalização anual de juros
independentemente de expressa pactuação entre as partes
1. A despeito de a demanda ter se iniciado como ação de prestação de contas, o
feito já está em sua segunda fase procedimental, na qual prepondera verdadeira
pretensão revisional do contrato. Não tendo qualquer das partes promovido
irresignação sobre esse ponto, inviável é a extinção da demanda, sob pena de violação
ao princípio da non reformatio in pejus.
2. A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital ao final
de cada período de contagem.
3. O retrospecto histórico do ordenamento jurídico pátrio acerca da regência
legal da capitalização de juros denota que desde tempos remotos é proibido contar
juros sobre juros, permitida a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em
conta corrente de ano a ano.
Documento eletrônico VDA52686536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:33
Código de Controle do Documento: db538868-ecb5-4aae-84c3-4a9bc0b050ea

4. Com a evolução, passou-se a admitir a cobrança de juros sobre juros em
contratos outros, desde que houvesse lei especial regulatória, bem ainda, prévio ajuste
do encargo.
5. Tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa
do Consumidor (
, a incidência da capitalização anual de juros não é
súmula 297/STJ)
automática, devendo ser expressamente pactuada, visto que, ante o princípio da boa-fé
contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por encargo
sequer previsto contratualmente.
6. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que a
cobrança de juros capitalizados em periodicidade anual nos contratos de mútuo
firmado com instituições financeiras é permitida quando houver expressa
pactuação. Precedentes.
7. Na hipótese, não colacionado aos autos o contrato firmado entre as
partes, inviável presumir o ajuste do encargo.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 429.029/PR,
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
9/3/2016,
18/4/2016,
destaquei.)

No presente caso, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de
abusividade na taxa contratada, uma vez que esta foi previamente pactuada entre as
partes.
Confira-se, a propósito, o seguinte excerto do acórdão recorrido (fls. 165-
166, destaquei):

No que diz respeito à Capitalização de Juros, é fundamental considerar a
inteligência do Tema 246 do Superior Tribunal de Justiça: “É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/03/2000,
data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-
36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Ademais, deve ser observado conjuntamente o Tema 247 do STJ: “A
capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
O contrato em questão, foi acordado o parcelamento em 24 vezes. Portanto,
é necessário analisar a periodicidade da taxa conforme o que estabelece o Tema
247, taxa de juros anual superior ao duodécuplo (12x) da mensal.
Documento eletrônico VDA52686536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:33
Código de Controle do Documento: db538868-ecb5-4aae-84c3-4a9bc0b050ea

Conforme verificado, a taxa de juros para o cálculo da capitalização está em
conformidade com as determinações do Tema 247. Assim, não se pode identificar
qualquer abusividade na taxa contratada.
Dessa forma, o recurso não merece provimento no ponto.

O acordão dos embargos de declaração (fl. 174):

Conforme restou consignado no acordão, a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos posteriores a
desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de
31/03/2000,
taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. No presente caso, a taxa de juros
pactuada encontra-se em conformidade com os referidos parâmetros, não
havendo abusividade.
Os fundamentos do decisum quanto ao exame da prova dos autos estão clara e
suficientemente expostos na decisão embargada, e se com eles não concorda a parte
embargante, deve tentar sua reforma pelo manejo do recurso adequado, o que, por
óbvio, não se sustenta pela via eleita. Os Julgadores têm o dever, e este foi
diligentemente cumprido, de analisar e solucionar o conflito submetido ao Poder
Judiciário, fundamentando adequadamente a decisão que proveu, no todo ou em parte,
ou desacolheu a pretensão deduzida em sede recursal, e não proceder em nova análise
da matéria que já restou adequadamente apreciada, mormente quando nitidamente a
parte embargante pretende a rediscussão do julgado.
Desta forma, desacolho o recurso no ponto.

Como visto, a Corte de origem decidiu em sintonia com a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça ao permitir a cobrança da capitalização mensal dos
juros porque pactuada. É caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ.
II - Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recuso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10%sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52686536 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/11/2025 19:18:33
Código de Controle do Documento: db538868-ecb5-4aae-84c3-4a9bc0b050ea

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.237.561 / RS
Número Registro: 2025/0388337-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50190278120238210141
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VERA REGINA BERTOTE NETO SILVEIRA
ADVOGADOS
: TIAGO BERTOTE NETO SILVEIRA - RS084676
DAVI NETO GALEGO - RS121936
RECORRIDO
: NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR - CDC
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA53202476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: 22a8deff-6342-441b-bfef-77bcbd9a2d65

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:41:43
Código de Controle do Documento: 22a8deff-6342-441b-bfef-77bcbd9a2d65